Tribunal: TJPA
Processo: 0819799-09.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819799-09.2017.8.14.0301

APELANTE: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

APELADO: SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. NOTAS FISCAIS E NOTA DE EMPENHO. CORRELAÇÃO ENTRE DUAS NOTAS FISCAIS E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Emenda da inicial feita tempestivamente. Alegação de prescrição quinquenal não acolhida.

2. De acordo com a jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação.

2.
In casu
, o Autor apresentou Notas Fiscais e uma Nota de Empenho, cujo valor equivale a duas das Notas Fiscais apresentadas. Documentos comprovam o fornecimento de medicamentos apontado na inicial.

3 - Havendo início de prova escrita, caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

4. Recurso de Apelação conhecido, mas não provido. Sentença mantida em Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Monitória ajuizada por Hosp Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. visando efetuar a constituição de título executivo contra o ente público demandado para fins de cobrança de valores que a empresa entende como devidos.

Aduziu, em síntese, na exordial: 1) que a empresa tem com objeto social o comércio atacadista de produtos farmacêuticos de uso humano, além de cosméticos e produtos de perfumaria; 2) que é credora da quantia de R$ 411.189,44 (quatrocentos e onze mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme notas fiscais e empenhos indicados; 3) que as notas fiscais não foram quitadas mesmo tendo constado o respectivo empenho e autorização de compra, estando vencidos desde agosto de 2012; 4) que a atualização foi feita pelo INPC-IBGE; 5) que a taxa de juros foi calculada na base de 1% (um por cento) ao mês; 6) que a prova escrita foi firmada pela Diretora Geral da Sesma e veiculada pela imprensa local; e 7) que os empenhos não foram liquidados e alguns não aparecem no Portal da Transparência.

Ao final, postulou o pagamento da quantia atualizada de R$ 861.311,37 (oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e onze reais e trinta e sete centavos) correspondente ao valor total da obrigação, atualizado até a data do ajuizado da ação pelo INPC-IBGE e com juros de mora de 1% ao mês.

Devidamente citado, o Município de Belém ofertou Embargos Monitórios (ID 2823480), sustentando, em sede de prejudicial de mérito, a prescrição quinquenal em relação à NF 183660, e, no mérito, a inexistência de prova escrita capaz de fundamentar a presente Monitória, dado que as Notas Fiscais jamais teriam sido entregues na Secretaria de Saúde e não confeririam com o suposto empenho que foi expedido e juntado ao processo, não comprovando ainda o efetivo recebimento dos bens comercializados pela Demandante. Em atenção ao princípio da eventualidade, requereu que o valor do débito seja fixado em R$ 553.716,82 (quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos).

Não houve impugnação aos embargos monitórios.

Adveio Sentença (ID 6278782) que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, julgo PROCEDENTES EM PARTE os EMBARGOS MONITÓRIOS (tendo, assim, por PROCEDENTE EM PARTE a presente AÇÃO MONITÓRIA), constituindo o título executivo judicial de pleno direito, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil, transmudando a demanda para Cumprimento de Sentença, devendo a parte Ré pagar à Autora, em 30 (trinta) dias, a importância de R$553.716,82 (quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos), a ser acrescida de juros de mora e correção monetária, conforme parâmetros fixados em jurisprudência, tal como mencionado ao norte, a contar da data da presente sentença até o momento da liquidação/pagamento.

O Município de Belém interpôs Apelação (ID 6278788 - Pág. 1) alegando: a) prescrição da pretensão ao recebimento de R$ 234.824,32 (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro mil e trinta e dois centavos) referentes à nota fiscal nº 183660; b) inexistência de prova escrita capaz de fundamentar a monitória, em razão de as notas fiscais juntadas jamais terem sido entregues na secretaria de saúde e não conferirem com o suposto empenho que foi expedido e juntado ao processo, aduzindo que as notas fiscais juntadas aos autos não comprovam o efetivo recebimento dos bens comercializados pela demandante. Por fim, requer a reforma da decisão apelada para que seja julgada improcedente a ação monitória ajuizada, por não estar embasada em prova documental apta a gerar um título executivo.

A Apelada apresentou Contrarrazões (ID 6278798) requerendo que seja negado provimento ao recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, nos moldes do artigo 85, § 11 do CPC.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o Apelo no duplo efeito e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público para análise e manifestação, tendo o
Parquet
deixado de se manifestar por falta de interesse público primário e relevância social, conforme ID 12165243.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

Pretende o Apelante, em sede de preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão veiculada na Ação Monitória em tela.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que a citação não interrompe o prazo prescricional apenas se não for efetivada nos prazos legais e houver desídia da parte autora que gere o atraso. Com efeito, a Súmula
106 d
o STJ dispõe que “A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação.
". Cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." (AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. CELERIDADE E ECONOMIA
PROCESSUAL. EMENDA DA INICIAL. TERMO INICIAL DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação realizada em processo anteriormente extinto, sem julgamento do mérito tem o condão de interromper a prescrição, salvo se a extinção decorreu de inércia do autor (art. 267, II e III, do CPC/73).

2. Se a interrupção da prescrição é reconhecida até mesmo nos casos em que a anterior execução é extinta sem resolução do mérito, com maior razão ainda deve ser nos casos em que, por medida de celeridade e economia processual, fora determinada apenas a emenda da inicial para adequação do rito, como no caso dos autos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 421.212/RJ, re
lator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020.)

Analisando os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal, não havendo que se falar em consumação da prescrição, especialmente pelo fato de que a Autora, ora Apelada, não incorreu em desídia, tendo sido diligente ao emendar a inicial dentro do prazo determinado no ID 6278699 - Pág. 1.
Assim, rechaço a preliminar de Prescrição.

O Apelante alega inexistência de prova escrita capaz de fundamentar a ação monitória.

Pois bem.

E
m se tratando da presente ação, reza o art. 700 do CPC/2015 que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso dos autos, o juízo sentenciante entendeu restar comprovada a existência do crédito em razão de a parte autora ter feito juntado
juntada das Notas Fiscais e Notas de
Empenho,
convencendo-se de que a parte autora estava cumprindo o contrato, mas não tendo o ente Municipal honrado com o pagamento correspondente.

As decisões do C. STJ, ao tratar da prova escrita capaz de respaldar a demanda monitória, são no sentido de que a parte Autora
deve exibir documento capaz de demonstrar a origem do crédito cobrado, mesmo que não tenha sido emitido pelo devedor, e que não contenha sua assinatura, ou seja, basta que possua forma escrita e que seja suficiente para

influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. Ademais, em tais ações tem-se a inversão do contraditório. Desse modo, aquele que detém o documento escrito no qual, em tese, está consubstanciado o direito, faculta-se a inércia processual, cabendo, pois, ao suposto devedor, o ônus probatório.

Corroborando tal entendimento, colaciono julgados do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. REGULARIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se observa ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/15, quanto o Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas e, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. Precedentes. 2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de ampliação da produção probatória' ( AgInt no AREsp 1441669/RS, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 12/9/2019). 3. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. 4. O Tribunal de origem, com base nos elementos informativos existentes nos autos, manifestou-se no sentido de que os documentos apresentados pela agravada não se mostravam hábeis para substanciar a presente monitória, não restando comprovada a prestação dos serviços, sendo o indeferimento do pedido medida que se impõe. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1534102 RJ 2019/0191702-9, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. 3. No tocante à distribuição do ônus da prova, a decisão que considera idôneo o documento apresentado pelo autor da ação monitória e determina a expedição do correspondente mandado de pagamento é proferida em juízo de cognição sumária. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1814163 DF 2020/0346703-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

In casu
, entendo que a documentação colacionada aos autos pela parte Autora, ora Apelada, se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, pois demonstrado
que os produtos foram entregues, face a juntada de 3 (três) Notas Fiscais, Nota de Empenho e comprovante de recebimento de uma delas, conforme detalhamento abaixo registrado:

- NF Nº 0183660, emitida em 16/07/2012 no valor de 234.824,32 (ID 6278689 - Pág. 1);

- NF Nº 0224550, emitida em 30/04/2013, no valor de 25.362,00 (ID 6278691 - Pág. 1);

- NF Nº. 0227332, emitida em 21/05/2013, no valor de 151.003,12 (ID 6278690 - Pág. 1);

- Nota de Empenho Nº 005198/2013, emitida dia 23/04/2013, no valor de 176.365,12, em favor da Apelada (ID 6278694 - Pág. 1);

- Assinatura de recebimento da NF Nº 183660 no dia 25/07/2012, conforme ID 6278692 - Pág. 1.

A Apelante alega (ID 6278788 - Pág. 8) que “as notas fiscais não coincidem com
os valores que constam no empenho, não se podendo considerar que exista, portanto, documentação hábil suficiente para ensejar ação monitória”
. Contudo, compulsando os autos é possível constatar que a Nota de Empenho Nº 005198/2013 foi emitida no dia 23/04/2013 em favor da Apelada no valor de 176.365,12 (ID 6278694 - Pág. 1), valor esse que equivale à soma da NF Nº 0227332 (151.003,12, conforme ID 6278690 - Pág. 1) com a NF Nº 0224550 (25.362,00, conforme ID 6278691 - Pág. 1). Logo, não há que se falar na inexistência de documentação hábil para ensejar a ação monitória.

Diante das constatações oriundas da análise dos autos, entendo ser suficiente o acervo probatório juntado pela parte autora acerca do crédito pleiteado, uma vez que comprovada a realização do negócio jurídico para aquisição de medicamentos, formando assim o título executivo, restando preenchidas todas as condições para embasar a ação ajuizada.

Em contrapartida, observa-se que o Município réu não demonstrou ter honrado com o pagamento correspondente ao contrato firmado com a empresa. Nessa perspectiva, pronuncia-se a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO. Recurso conhecido, mas não provido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA 01077738820158140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 01/08/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 09/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. MEMORANDOS. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” ( AgRg no REsp 1256578/PE). 2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização da contratação com a efetiva prestação dos serviços comprovada, formando, assim, o título executivo. Precedentes desta Corte. 3. Apelo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal d

(TJ-PA - AC: 00059039720138140065, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 18/04/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2022)

Portanto, diante do contexto fático dos autos, confirmo a sentença de piso reexaminada, eis que
irrepreensíveis os fundamentos da sentença amparada na legislação aplicável ao caso,
pelo que deve ser mantida integralmente a sentença atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. Em sede de
Remessa Necessária, confirmo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/08/2023